Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-33.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EXPOSIÇÃO A PERIGO DE VIDA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DOLO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva para afastar a condenação pelo crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência) e redimensionar a pena imposta pelo delito remanescente, previsto no art. 132 do CP c/c arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006 (exposição a perigo de vida em contexto de violência doméstica). O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise do dolo na conduta e requer absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de reconhecer a ausência de dolo na conduta do acusado e se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 620 do CPP (para sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão), não constituindo via cabível para rediscutir o mérito do julgado.
4. O acórdão embargado apreciou a questão do dolo, reconhecendo que o elemento subjetivo é aferível a partir do próprio contexto fático, em que o acusado, conduzindo veículo em alta velocidade, acelerou na direção da ex-companheira e da sua filha pequena, expondo-as a perigo concreto, ainda que sem lesão efetiva.
5. A alegação de ausência de dolo traduz inconformismo com o resultado do julgamento, e não omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual os embargos configuram pretensão de reexame do mérito, incabível pela via eleita.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.